Tribunal: STF
Processo: ARE 1470633
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR RECURSAL. VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. RECUSA DEVIDA DE CUSTEIO. SENTENÇA REFORMADA.



    - Preliminar recursal: considerando que o valor da demanda deve corresponder ao conteúdo econômico pretendido, no caso, diante do pedido de cumprimento de contrato de seguro saúde, relativamente à disponibilização de procedimento médico cujo valor é possível aferir, correto o valor dado à causa pela parte autora. Preliminar rejeitada.



    - Em overruling passa-se a adotar o entendimento do STJ de que a ANS realiza verdadeira regulamentação infralegal, a qual decorre de expressa delegação legal de competência e constitui relevante garantia do contratante para assegurar direito à saúde, pois evita a padronização de todos os planos de saúde, impedindo restrição à livre concorrência e, ainda, prima pela autonomia e preservação do equilíbrio contratual e atuarial perante as operadoras.



    - Assim, as decisões judiciais devem observar o fornecimento de tratamentos ou procedimentos médicos obrigatórios, que sejam destinados aos tratamentos de doenças expressamente contratados e que sejam autorizados pela ANS, mesmo quando recentemente inseridos no Rol da Agência.



    - No caso em comento, não há ilicitude ou abusividade na conduta da demandada, pois a recusa da operadora de plano de saúde no custeio do procedimento médico em questão está adequada, pois não é objeto de cobertura obrigatória pela ANS, nem do contrato firmado entre as partes.



    - Sentença reformada. ônus sucumbenciais redistribuídos.



     PRELIMINAR RECURSAL REJEITADA. APELO DA PARTE RÉ PROVIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 6º e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente